Tribunal: TJMT
Processo: 0004391-92.2017.8.11.0010
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0004391-92.2017.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Resistência, Desacato]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MARIUZA PAULINA SIMOM DE MORAIS (VÍTIMA), FABIANE SOCORRO FRANCISCA DOS PASSOS (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – RESISTÊNCIA E DESACATO - SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – APLICAÇÃO DA CONSUNÇÃO ENTRE A RESISTÊNCIA E O DESACATO, CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS REFERIDOS DELITOS – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA RESISTÊNCIA. SUBSIDIARIAMENTE, RECONHECIMENTO DO CRIME CONTINUADO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – INVIABILIDADE – CRIMES PRATICADOS EM MOMENTOS DISTINTOS - CONTINUIDADE DELITIVA. NÃO CABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

“
É possível concluir que as ações, embora em um mesmo contexto, foram praticadas em momentos distintos, tendo sido as ofensas verbais irrogadas pelo paciente quando já estava dominado pelos policiais e dentro da viatura. Descrição, portanto, de dois ilícitos penais
” (STJ, HC nº 375.019/RS)

“
Ainda que tenham ocorrido no mesmo contexto, os crimes de desacato e resistência foram praticados em momentos distintos, havendo, portanto, a prática de dois ilícitos, razão pela qual não deve ser aplicado o princípio da consunção
” (TJMT, AP nº 0004342-54.2015.8.11.0064)

“
Afasta-se a continuidade delitiva quando comprovado que os delitos de resistência e desacato, que, além de serem de espécies diferentes, foram praticados com desígnios autônomos, embora no mesmo contexto fático
” (TJDFT, Ap nº 20150810048016APR).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0004391-92.2017.8.11.0010 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE JACIARA

APELANTE(S): FABIANE SOCORRO FRANCISCA DOS PASSOS

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por FABIANE SOCORRO FRANCISCA DOS PASSOS
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Jaciara, nos autos de ação penal (Código 96348), que a condenou por resistência e desacato, em concurso material, a 8 (oito) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos - arts. 329 e 331 c/c art. 69, todos do CP

- (ID 92140992).

O apelante sustenta que: 1) a “
resistência (crime menos grave) deve ser considerada como mero desdobramento do crime de desacato (crime mais grave)
”, a ensejar a aplicação do princípio da consunção; 2) os crimes foram praticados em um único contexto, a caracterizar continuidade delitiva.

Pede o provimento para que seja absolvido da resistência. Subsidiariamente, reduzida a pena (ID 92141001/ ID 92141002).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE JACIARA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 92141004).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal – Resistência e Desacato [arts. 329, caput e 331, ambos do Código Penal] - sentença condenatória – irresignação defensiva - 1. Requerida aplicação do princípio da consunção e consequente absolvição quanto ao delito de resistência – insubsistência - delitos praticados com desígnios autonômos - 2. Almejado reconhecimento da continuidade delitiva – impossibilidade – crimes perpetrados em momentos distintos da ação policial - manutenção do decisum que se impõe - P elo desprovimento do recurso.
”
(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 96848477)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

"01° FATO.

No dia 10 de junho de 2017, por volta das 06h., no interior da “Boate da Bruna”, neste Município e Comarca de Jaciara, a denunciada FABIANE SOCORRO FRANCISCA DOS PASSOS, vulga “FABI”, com consciência e vontade, opôs-se a execução de ato legal, mediante violência, a funcionário competente para executá-lo. [...]

02° FATO.

No dia 10 de junho de 2017, por volta das 06h., no interior da “Boate da Bruna”, neste Município e Comarca de Jaciara, a denunciada FABIANE SOCORRO FRANCISCA DOS PASSOS, Vulga “FABI”, com consciência e Vontade, desacatou funcionários públicos no exercício de sua função, ofendendo-lhes o decoro, aduzindo que os policiais eram “filhos da puta”, que eram todos corruptos e que se “ela tivesse R$ 500,00(quinhentos reais), nenhum policial a prenderia, pois pegaria essa quantia em suborno para não realizar sua prisão. [...]

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia FABIANE SOCORRO FRANCISCA DOS PASSOS, vulga “FABI” como incursa nas disposições do artigo 329, caput, c.c. artigo 331, ambos do Código Penal, em concurso material [...].
”
(José Jonas Sguarezi Júnior, promotor de Justiça – ID 92139477)

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal nos seguintes termos:

“Ao ser ouvido em Juízo, a testemunha EDER COELHO ROCHA disse que foram acionados para atenderem uma ocorrência de vias de fatos e, durante a condução da acusada até a Delegacia de Polícia, esta veio a resistir a prisão, inclusive, tentou desferir um tapa no policial, arranhando o pescoço do mesmo. Senão vejamos:

“(...) que foram solicitados a comparecer nesta boate, que segundo informações estava acontecendo uma briga entre duas moças que trabalhava no local; que uma das envolvidas estava mais tranquila e estava até separada; que Fabiana veio agressiva e brigou com a moça e tiveram que separar a briga; que Fabiana quando chegou na entrada no camburão tentou dá um tapa no rosto do depoente e chegou a arranhar o mesmo; que durante o trajeto ela disse que todo policial era corrupto e se tivesse R$ 500,00 não estaria sendo preso; que ela tentou um tapa e o depoente tirou o rosto e ficou a marca da unha dela; que não fez corpo de delito; (...).”

Assim, pela análise do conjunto probatório aportado aos autos, verifica-se que a ré praticou as condutas típicas previstas no artigo 329 e 331, ambos do Código Penal, ante a prova da materialidade e da autoria dos crimes, não restando, portanto, alternativa senão acolher a pretensão contida na denúncia.

Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na denúncia para CONDENAR a ré FABIANE SOCORRO FRANCISCA DOS PASSOS, devidamente qualificada nos autos, pela prática do crime tipificado no artigo 329, cabeça e artigo 331, cabeça, ambos do Código Penal, na forma do artigo 69, do Código Penal.”
(Ednei Ferreira dos Santos, juiz de Direito – ID 92140992)

Pois bem.

Na fase policial, foram ouvidos Eder Coelho Rocha, policial militar (ID 92139478), Lohayne Gabrielle Rodrigues Dutra, policial militar (ID 92139478), Mariuza Paulina Simom de Morais, testemunha (ID 92139479) e interrogada a apelante (ID 92139479).

Em Juízo, colheram-se as declarações do policial militar Eder Coelho Rocha (ID 92141016).

A apelante, apesar de intimada, não compareceu em Juízo, o que resultou na decretação da sua revelia (ID 92140964).

Destacam-se do contexto probatório que:

- no dia 10.6.2017, por volta das 6 horas, no estabelecimento comercial denominado “Boate da Bruna”, no município de Jaciara, ocorreu uma briga entre a apelante e Mariuza Paulina Simom Morais, razão pela qual a polícia militar foi acionada (ID 92139477);

- Eder Coelho Rocha [policial militar], em ambas as fases da persecução penal, relatou que enquanto separavam a briga, a apelante tentou iniciar novas agressões; ao entrar na viatura, a apelante tentou dar um tapa no seu rosto e arranhá-lo; durante o trajeto até a Delegacia de Polícia, ela disse que “
todo policial era corrupto e se tivesse R$ 500,00 não estaria sendo presa
” (ID 92139478 e ID 92141016);

- a policial militar Lohayne Gabrielle Rodrigues Dutra, perante a Autoridade Policial, asseverou que “
a suspeita Fabiane em ato de resistência veio a provocar uma lesão. tipo arranhão, no pescoço de CB PM Eder Rocha”; “a suspeita Fabiane passou a insultar os componentes da GUPM, chamando-nos de filhos da puta, dizendo que todo policial e corrupto, e que, se ela tivesse a quantia de 500,00 reais nenhum policial a prenderia, pois pegaria a quantia em suborno para não realizar sua prisão
” (ID 92139478)

- a apelante, na fase policial, afirmou “
ter desacatado os policiais militares
”; mas não se lembra de ter agredido os policiais (ID 92139479).

Dito isso, vejamos.

Constata-se que a resistência ocorreu no interior do estabelecimento comercial denominado “Boate da Bruna”, após os policiais militares Eder Coelho Rocha e Lohayne Gabrielle Rodrigues Dutra intervirem em uma briga entre Mariuza Paulina Simom Morais e a apelante, o referido policial militar teria sido arranhado por FABIANE SOCORRO FRANCISCA DOS PASSOS.

Em ato contínuo, o desacato foi praticado enquanto a apelante era conduzida até a Delegacia de Polícia local, no interior da viatura, com ofensas verbais [“
filhos da puta
”].

O princípio da consunção pressupõe a existência de um nexo de dependência das condutas ilícitas, para que se verifique a possibilidade de absorção daquela menos grave pela mais danosa (STJ, REsp 840.814/DF - Relator: Min. Gilson Dipp - 9.10.2006).

Nesse quadro, as condutas de resistência e desacato afiguram-se autônomas, de modo a afastar o princípio da consunção.

Segue-se entendimento do c. STJ:

“
É possível concluir que as ações, embora em um mesmo contexto, foram praticadas em momentos distintos, tendo sido as ofensas verbais irrogadas pelo paciente quando já estava dominado pelos policiais e dentro da viatura. Descrição, portanto, de dois ilícitos penais
.” (HC nº 375.019/RS - Relator: Min. Maria Thereza de Assis Moura - 13.6.2017)

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“
Ainda que tenham ocorrido no mesmo contexto, os crimes de desacato e resistência foram praticados em momentos distintos, havendo, portanto, a prática de dois ilícitos, razão pela qual não deve ser aplicado o princípio da consunção
”. (AP. nº 0004342-54.2015.8.11.0064, Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro – 11.11.2020)

Por sua vez, “
afasta-se a continuidade delitiva quando comprovado que os delitos de resistência e desacato, que, além de serem de espécies diferentes, foram praticados com desígnios autônomos, embora no mesmo contexto fático
” (TJDFT, Ap nº 20150810048016APR, Relator Des. Demetrius Gomes Cavalcanti – 23.11.2017).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas

DES
PROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021